Tribunal: TJSP
Processo: 1046494-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÃO NA PERNA DIREITA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRAJETO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÃO NA PERNA DIREITA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRAJETO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS não provido e sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.